Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-93.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003576-93.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DE OLIVEIRA PAZINI - CPF: 694.136.651-68 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCELINO FERREIRA - CPF: 621.487.101-68 (REQUERENTE), MICHEL CORDEIRO YAMADA - CPF: 637.825.531-87 (ADVOGADO), ATO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLAUDINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 020.005.361-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO REVISIONAL FUNDADA EM PRESCRIÇÃO, CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ERRO DE TIPO, DOSIMETRIA, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, PRISÃO DOMICILIAR E JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS NA APELAÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621 do CPP, em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de estupro de vulnerável, majorado e em continuidade delitiva, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustentou, em síntese, prescrição da pretensão punitiva, condenação contrária à evidência dos autos, existência de prova nova, erro de tipo quanto à idade da vítima, nulidades e ilegalidades na dosimetria, violação à duração razoável do processo, prisão domiciliar humanitária e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) saber se a condenação rescindenda é contrária à evidência dos autos ou se há prova nova de inocência; (iii) saber se é cabível o reconhecimento de erro de tipo quanto à idade da vítima; (iv) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração das consequências do crime, à majorante do art. 226, II, do CP e à fração da continuidade delitiva; (v) saber se o lapso temporal do processo caracteriza violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 apta a rescindir a condenação; e (vi) saber se os pedidos de prisão domiciliar e de justiça gratuita podem ser acolhidos na via revisional.

III. Razões de decidir

3. Não houve prescrição da pretensão punitiva. Considerada a pena concretizada para o delito isolado, sem incidência da continuidade delitiva para fins prescricionais, aplica-se o prazo de 20 anos, nos termos do art. 109, I, c/c art. 119 do CP. O curso prescricional permaneceu suspenso entre 31/07/2000 e 31/07/2020, em razão da citação por edital e da suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, não tendo transcorrido lapso superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos, suspensivos e a formação da coisa julgada.

4. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do acervo probatório nem à reprodução de teses defensivas já examinadas e rejeitadas em apelação. As alegações de depoimento inverídico da vítima e de existência de novas provas foram formuladas de modo genérico, sem indicação de elemento novo idôneo ou demonstração concreta de erro judiciário.

5. O conjunto probatório permanece íntegro e coerente. A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas com base em prova documental, exames periciais e prova oral, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por sua genitora e pelos elementos que evidenciaram a gravidez decorrente dos abusos.

6. A tese de erro de tipo não prospera. A idade da vítima constitui elementar do crime do art. 217-A do CP, e o erro sobre esse dado somente pode ser acolhido quando efetivamente justificável. No caso, o requerente era padrasto da ofendida, convivia com ela no mesmo ambiente familiar e os abusos tiveram início quando a vítima contava apenas 11 anos, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento de sua idade.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. A exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa das consequências do crime, por ter a violência sexual resultado em gravidez de vítima ainda criança, circunstância concreta que excede a normalidade do tipo penal. A compensação entre a confissão espontânea qualificada e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi corretamente realizada. A causa de aumento do art. 226, II, do CP (antiga redação) incidiu em razão da condição de padrasto, e a fração de 2/3 pela continuidade delitiva observou o número mínimo de 7 infrações penais reconhecidas, em consonância com a Súmula 659 do STJ.

8. Não há violação ao princípio da duração razoável do processo apta a desconstituir a condenação. A prolongada tramitação decorreu, em medida relevante, da própria evasão do requerente, que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional. O decurso do tempo provocado pela fuga do acusado não pode converter-se em causa de extinção da punibilidade ou em fundamento autônomo de absolvição.

9. O pedido de prisão domiciliar não se compatibiliza com a via revisional, por se tratar de matéria afeta à execução penal, submetida à competência do Juízo da Execução. De igual modo, o pedido de justiça gratuita não revela interesse processual na revisão criminal, por inexistirem custas ou ônus processuais próprios dessa ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige demonstração concreta de erro judiciário enquadrável nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à mera reiteração de teses defensivas já examinadas em apelação criminal. 2. Não se configura erro de tipo quanto à idade da vítima de estupro de vulnerável quando o conjunto probatório evidencia que o agente, padrasto da ofendida e integrante do mesmo núcleo familiar, tinha plenas condições de conhecer sua real idade. 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional, em razão de citação por edital, obsta o reconhecimento da prescrição enquanto não transcorrido o lapso legal após a retomada da fluência, nos termos do art. 366 do CPP, da Súmula 415 do STJ e do Tema 438 do STF. 4. A revisão criminal não constitui via adequada para exame originário de pedido de prisão domiciliar, por se tratar de matéria própria da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 366, 619, 621, 622, 623 e 626; CP, arts. 20, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 68, 71, 109, I, 115, 119, 217-A e 226, II; CF/1988, art. 5º, incs. LXXV e LXXVIII; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 438, repercussão geral; STJ, Súmula 415; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no R Esp n. 2.112.802/MG; TJMT, RC n. 1028592-83.2025.8.11.0000, AP n. 0000450-10.1998.8.11.0008, RC n. 1019868-27.2024.8.11.0000, AP n. 1002082-51.2022.8.11.0028, RC 1026860-67.2025.8.11.0000, RC 1032599-21.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003576-93.2026.8.11.0000

REQUERENTE: FRANCISCO MARCELINO FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
FRANCISCO MARCELINO FERREIRA
, com fundamento no art. 621 do CPP, em face de acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, que, nos autos da Apelação Criminal n. 0001558-31.1999.8.11.0011 (interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), negou provimento ao recurso defensivo, mantendo hígida a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c arts. 226, II, e 71 do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente, em petição inicial de redação confusa e argumentação desordenada, sustenta, inicialmente, que a condenação seria contrária à evidência dos autos e fundada em depoimento inverídico da vítima, alegando, ainda, a existência de novas provas de inocência e a ocorrência de erro de tipo quanto à idade da ofendida.

Aduz, também, a prescrição da pretensão punitiva estatal e a violação ao princípio da razoável duração do processo, em razão do prolongado lapso temporal da persecução penal.

Alega, ademais, erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP e à fração aplicada na continuidade delitiva, bem como invoca circunstâncias pessoais supervenientes favoráveis.

Por fim, defende a concessão de prisão domiciliar humanitária e a isenção do pagamento das custas processuais.

Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no processo n. 0001558-31.1999.8.11.0011, da 3.ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, bem como do acórdão da 3ª Câmara Criminal deste e. Tribunal que confirmou a condenação, até o julgamento final da presente ação revisional.

No mérito, requer a procedência da ação revisional nos seguintes termos:

“(...) 3) A requisição de informações à autoridade coatora, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 3.ª Câmara Criminal do Estado de Mato Grosso do Sul.

4) A posterior oitiva do douto representante do Parquet Estadual;

5) Reconhecer a nulidade absoluta do Processo nº 0001558-31.1999.8.11.0011, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido, d.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade, que seja anulada a dosimetria da pena, determinando-se a sua readequação a patamares recebimento e o processamento da presente Revisão Criminal;

6) A procedência do pedido para desconstituir a r. sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por ser contrária à evidência dos autos; seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, absolvendo-se o Requerente do crime de estupro, com fulcro nos artigos 386, II e VII, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal.

7) A procedência do pedido para, com fundamento no art. 626 do CPP, desconstituir a coisa julgada e declarar extinta a punibilidade do Requerente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109 e 115 do Código Penal;

8) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja a r. sentença condenatória rescindida por ser contrária a texto expresso de lei (art. 5º, LXXVIII, da CF), absolvendo-se o Requerente com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, diante da manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo.

9) A absolvição do peticionário, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta por erro de tipo. In casu, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que os fundamentos utilizados para afastar o desconhecimento do envolvido acerca da idade da vítima não foram suficientes (erro de tipo). Diante do exposto, ficou exaustivamente comprovado que havia elementos idôneos que induziram a erro o acusado, fazendo ele, devido ao procedimento da jovem, ter uma séria e fundada convicção que ela possuía mais de 14 anos, excluindo assim o dolo, não havendo razão plausível para puni-lo, configurando-se o erro de tipo Art. 20 § 1º, CP, entendendo o requerente que a decisão revisada foi contra as evidencias dos autos, requer a procedência da presente revisão, para o fim específico de absolvição, como instrumento de Justiça

10) Requer seja concedido ao mesmo os beneplácitos da justiça gratuita nos termos da legislação vigente, haja vista, ser pessoa pobre na forma da lei.

11) Ainda subsidiariamente, que a pena aplicada seja redimensionada para o mínimo legal, com a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, em atenção às circunstâncias judiciais favoráveis ao Requerente e à sua idade avançada.

12) E ainda tendo em vista, ser idoso ser concedido caso nenhuma das outras teses sejam consideradas, levando em conta o princípio da eventualidade a concessão da prisão domiciliar.

13) O deferimento da justiça gratuita nos termos da legislação vigente. (...)”
(ID 343360359) – Sic.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 343754890).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar foi interposto agravo interno (ID

343887856), o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível (ID 343981352).

Em face da decisão que não conheceu do agravo interno, foram opostos embargos de declaração (ID 344508893).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência da ação revisional (ID 350304882).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Inicialmente, faz-se necessário analisar os embargos de declaração opostos no ID 344508893.

Os embargos de declaração foram opostos contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo interno interposto em face do indeferimento da medida liminar pleiteada na ação revisional.

O art. 619 do CPP é claro quanto ao cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art.
619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas
, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No caso em tela, considerando a ausência de previsão na lei processual penal quanto ao cabimento de embargos de declaração em face de decisões que são monocráticas,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID 344508893, pois ausentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, senão vejamos.

Em conformidade: TJMT, Embargos de Declaração n. 1033746-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

Por consequência, passo ao exame do mérito da ação revisional, uma vez que atendido o pressuposto do trânsito em julgado do acórdão revisionando, ocorrido em 24/04/2025 (ID de origem – AP n. 0001558-31.1999.8.11.0011).

Antes de examinar as teses da presente revisão criminal, registro que a petição inicial foi redigida de forma confusa, em razão da maneira desorganizada com que os fatos e fundamentos jurídicos foram expostos, o que dificultou a precisa identificação das pretensões do requerente.

Ainda assim, é possível extrair que a insurgência se pauta, em síntese, nas teses de prescrição, análise das provas, erro de tipo, dosimetria da pena, violação do princípio da duração razoável do processo, prisão domiciliar e isenção de custas processuais.

Anoto, ainda, que as provas que embasaram a condenação do requerente, bem como a dosimetria da pena e os pedidos de reconhecimento de erro de tipo já foram submetidos à apreciação da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo.

O referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO À IDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTMA E DA INFORMANTE QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA POUCA IDADE DA OFENDIDA. APELANTE QUE ERA PADRASTRO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA, APTA A CONFIGURAR A CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9º DA LEI N.

8.072/90. APLICAÇÃO DA LEI ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MAIS GRAVOSA AO APELANTE. IMPOSIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 3.

POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA MAJORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. 5. COLIMADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. ABUSOS SEXUAIS DIÁRIOS QUE SE PERPETUARAM POR MAIS DE UM ANO.

PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES MÍNIMAS RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 659 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 8(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 2º, A, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do instituto jurídico do erro de tipo afigura-se descabido quando não restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, pelas provas produzidas nos autos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, não sendo crível que apelante não sabia a idade da ofendida que era sua enteada com a qual conviveu por quase dois anos debaixo do mesmo teto.

Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.

2. Em que pese os crimes tenham sido praticados antes do advento da Lei n. 12.015/09, considerando que os ilícitos pelos quais o apelante foi condenado foram perpetrados mediante grave ameaça, deve ser aplicado o disposto no art. 217-A do Código Penal, por lhe ser mais benéfico do que o tipo previsto no art. 213 do dito Codex, porquanto, no caso vertente, é evidente que a novel legislação constitui uma novatio legis in mellius, devendo retroagir para beneficiar o apelante.

“Em atendimento ao princípio retroatividade da lei penal mais benéfica, para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra menores de 14 anos antes da vigência da Lei nº 12.015/09, fica afastada a majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/90, em face da revogação do art. 224 do Código Penal promovida pela novel legislação; devendo ser aplicada a reprimenda do crime de ‘estupro de vulnerável’ veiculada no art. 217-A do Código Penal.” (STJ, REsp 1198477/PR)

3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido a fração estabelecida pela sentenciante que, ao fixar a pena basilar do apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente as consequências do crime.

4. Na espécie, não existe interesse recursal na postulação do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão, porque a referida causa de atenuação da pena já foi reconhecida e aplicada pela sentenciante na segunda fase da aplicação da pena.

5. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso sob apreciação, considerando que os crimes foram praticados pelo apelante com frequência ao longo mais de um ano; e, não existindo dúvidas de que os fatos ocorreram mais de sete vezes, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." (Súmula n. 659 do STJ)

6. Não cabe a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando o quantum da pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável implicam na obrigatoriedade de se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas e custas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

8. Recurso desprovido.”

Em situações análogas à dos presentes autos, nas quais a tese revisional já foi apreciada e rejeitada em sede de apelação criminal, tenho observado, no âmbito da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a existência de algumas divergências pontuais quanto às nomenclaturas utilizadas por ocasião do julgamento das revisões criminais, seja em relação ao conhecimento ou não da ação, à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, à extinção ou improcedência da pretensão, ou, por fim, ao provimento ou improvimento do pedido rescisório penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica suis generis.

Lembro que o referido
codex
Processual Penal remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal à revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status
supralegal, aponta para a vedação da
revisio pro societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra sua índole recursal, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade (prazo) é daqueles de maior relevância, pois sua inobservância leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o prazo correto, para uma pretensão recursal equivocada, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da fungibilidade recursal, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a caracterização preponderante de uma figura recursal.

O recurso visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um decisum, mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após - art. 622,
caput
), enquanto estiverem presentes a legitimidade (art. 623) e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade), consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (Código Buzaid) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI, o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória é extraído da redação do art. 487, I do CPC ao prelecionar que haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina Fredie Didier Jr:

“Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido”
(2017, p.346).

Pari passu
, verifico a
novel
principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º, que, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º, Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317, Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício e,

art. 485, § 7º, Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a
devida venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a processualística é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal condição, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa Relatoria é de que, presentes as condições da ação da legitimidade e do interesse, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões retro expostas, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Feitos esses registros, passo à análise do mérito da ação revisional.

Como é sabido, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error in procedendo
] ou erro de julgamento [
error in judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que a referida ação revisional seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Em conformidade:

“(...) A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica. (...)”
(TJMT, RC n. 1028592-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025).

Na hipótese dos autos, conforme relatado, o requerente sustenta, de forma inédita, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Contudo, ele sequer juntou aos autos cópia integral da ação penal, documento necessário à adequada verificação dos marcos interruptivos e de eventuais causas de suspensão do prazo prescricional, nos termos dos arts. 116 e 117 do CP, bem como do art. 366 do CPP.

No caso dos autos, a eventual ocorrência de prescrição deve ser analisada com base na pena concreta fixada na sentença condenatória, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 110, § 1º)

Conforme consta da sentença, o requerente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva, nos termos dos arts. 217-A, 226, II, e 71 do CP.

Todavia, o acréscimo decorrente da continuidade delitiva não interfere na contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 119 do CP.

Assim, para fins de aferição da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela, considera-se a pena concretamente aplicada ao delito isoladamente, fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual se submete ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme o art. 109, I, do CP.

Nos termos do art. 366 do CPP, havendo suspensão do processo em razão de citação por edital, o prazo prescricional também permanece suspenso.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 20 (vinte) anos, o curso da prescrição poderia permanecer suspenso por igual período, retomando sua fluência somente após o término desse lapso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 415) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 438 da repercussão geral),
in verbis
:

Súmula 415, STJ

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Tema 438, STF (repercussão geral)

Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

Analisando os autos da ação penal de origem (PJe), verifico que os fatos ocorreram entre o início de
1997 e 8/06/1998
, tendo a denúncia sido recebida em
24/09/1999
.

Diante da citação por edital e do não comparecimento do requerente, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em
31/07/2000
, retomando sua fluência apenas em
31/07/2020
.

Posteriormente, o requerente foi citado pessoalmente em
7/11/2023
, sendo prolatada sentença condenatória em
18/06/2024
, confirmada por acórdão publicado em
21/01/2025
, com embargos de declaração rejeitados em
09/04/2025.

Nesse contexto, considerando que os fatos ocorreram entre 1997 e 8/06/1998, a denúncia foi recebida em 24/09/1999 e prazo prescricional permaneceu suspenso de 31/07/2000 a 31/07/2020, tendo sido posteriormente prolatada sentença condenatória em 18/06/2024, confirmada por acórdão publicado em 21/01/2025, não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos entre as causas impeditivas, interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ademais, embora o requerente não tenha juntado documentação específica para comprovar sua idade nestes autos, foi possível constatar que nasceu em 13 de outubro de 1964, não possuindo, portanto, nem mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, tampouco menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Assim, o requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de redução do prazo prescricional previstas no artigo 115 do CP.

Logo, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa, seja na intercorrente (ou superveniente).

Nesse sentido:

“1. A suspensão do prazo prescricional pelo art. 366, do CPP, é limitada pelo máximo da pena cominada ao delito. 2. A prescrição para o crime de homicídio qualificado deve observar a retomada do prazo prescricional após o término da suspensão processual, sendo necessário o transcurso de 20 anos para sua consumação. 3. O curso do prazo prescricional é suspenso nos termos do art. 366, do CPP. 4. É constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.
(TJMT, AP n. 0000450-10.1998.8.11.0008, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024).

Superada essa questão, passo à análise da tese de que a condenação seria contrária às evidências dos autos e estaria fundada em depoimento inverídico da vítima, alegando-se, ainda, a existência de novas provas de inocência.

Todavia, tais alegações são formuladas de maneira genérica e desacompanhada de qualquer demonstração concreta capaz de evidenciar erro judiciário ou infirmar os fundamentos adotados na sentença condenatória e no acórdão revisando.

Apesar de o ônus da prova, em sede revisional, incumbir exclusivamente ao requerente, sua petição inicial não demonstra que o édito condenatório seja contrário às evidências dos autos, que exista prova não apreciada, que algum depoimento seja falso ou, ainda, que haja prova nova.

A propósito, já decidiu esta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, na revisão criminal, há inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar elementos probatórios aptos a afastar o contexto fático-probatório da ação rescindenda, o que não ocorreu no caso em tela, no que se refere ao pedido fundado em alegação de prova nova ou de falsidade no depoimento da vítima (TJMT, RC n. 1019868-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

E, no caso dos autos, ao contrário do que sustenta o requerente, o conjunto probatório que embasou a condenação revela-se coeso e consistente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por intermédio do Boletim de Ocorrência, da Ultrassonografia, do Auto de Conjunção Carnal, bem como pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

Em juízo, a vítima Claudineia de Souza da Silva, enteada do requerente à época dos fatos, descreveu os abusos sexuais sofridos de forma firme, coerente e detalhada, relatando que o requerente convivia com sua genitora e que, durante esse período, dirigia-se ao seu quarto, onde lhe passava as mãos pelo corpo, inclusive por baixo da roupa, introduzia os dedos em sua vagina e
praticava conjunção carnal, mencionando, ainda, que chegou a engravidar do requerente.

A vítima acrescentou, ainda, que as relações sexuais ocorreram por diversas vezes, em número superior a cinco, estimando cerca de dez episódios.

Seu relato foi confirmado por sua genitora Nadir de Souza da Silva, que corroborou a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que ocorreram os abusos. Em síntese, a genitora da vítima declarou que o requerente abusou sexualmente de sua filha por mais de um ano sem que ela tivesse conhecimento, bem como que os atos eram praticados mediante ameaças de morte. Relatou, ainda, que a vítima engravidou em decorrência dos estupros praticados pelo requerente.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Como se não bastasse a palavra da vítima, confirmada por sua genitora e pelos exames que atestaram a gravidez, o próprio requerente admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, embora tenha sustentado que não a ameaçou e que acreditava que ela possuía 16 (dezesseis) anos de idade.

Por essa razão, a tese defensiva sustentada ao longo da persecução penal consistiu na ocorrência de erro de tipo, a qual foi devidamente analisada e rechaçada tanto na sentença quanto no acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001558-31.1999.8.11.0011.
O mesmo se verifica em relação ao alegado erro na dosimetria da pena.

A propósito, colhe-se do voto condutor:

“(...) o apelante alegue de maneira inverossímil que não tinha conhecimento quanto à idade da vítima, pois achava que contasse com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, é também absurda a aludida alegação – posto que a ofendida era apenas uma criança de 11 (onze) anos de idade, e teve a gravidez descoberta quando tinha apenas 12 (doze) anos de idade.

Além disso, Francisco Marcelino conviveu maritalmente com a genitora da menor por um período de quase dois anos, sendo portanto, padrasto da vítima, não sendo crível que durante esse período não tivesse percebido ou mesmo tomado conhecimento que a menor se tratava de uma criança de 11 (onze) anos de idade, cujo comportamento e faixa etária escolar eram de uma criança e não de uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, motivo pelo qual cai por terra sua fantasiosa assertiva.

Nesse contexto, embora o apelante tenha pugnado pelo reconhecimento do erro de tipo, ao argumento de que imaginava que a ofendida tivesse 16 (dezesseis) anos de idade, impõe-se registrar que essa versão não se sustenta, pois está em dissonância com as circunstâncias dos ilícitos extraídas das firmes e coesas declarações da vítima e da sua genitora, no sentido de que Francisco Marcelino era padrasto da ofendida,

morava na mesma residência, convivia e dormia no mesmo quarto usado pelo dois filhos menores dele, não havendo qualquer possibilidade de ter se equivocado quanto a idade da menor.

(...)

Sendo assim, não há, no caso em exame, dúvida quanto à ciência do apelante acerca da idade da ofendida, apta a configurar o erro de tipo, devendo pelas razões expostas linhas volvidas, prevalecer a conclusão da sentenciante.

(...)

No que alude ao pleito subsidiário do apelante – desprovido de qualquer fundamentação, diga-se de passagem –, para que seja corrigida a pena aplicada “para fins de controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, devendo corrigi-las, de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias”, o certo é que a pena foi aplicada a Francisco Marcelino de maneira escorreita não merecendo qualquer reparo por este órgão revisor.

A propósito, vejam-se os fundamentos utilizados pela sentenciante para aplicar a pena a Francisco Marcelino:

[...] Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal do artigo 217-A do Código Penal prevê a pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): Culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e personalidade. Os motivos são próprios do tipo. As circunstâncias do delito são reprováveis por se tratar de padrasto da vítima, porém deixo de valorá-la por constituir causa de aumento. As consequências do crime são gravosas, ensejando a valoração negativa, vez que da prática de conjunção carnal resultou na gravidez da vítima, com apenas 11 anos de idade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, diante da gravidade da consequência delineada, que importou em enorme trauma à vitima, subtraindo parte de sua infância/adolescência, elevo com a fração em 1/2 e fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Deve ser reconhecida a ocorrência de atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), que, mesmo sendo qualificada, é apta a ser considerada nesta fase. De outro modo, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que o réu se utilizou da facilidade decorrente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Contudo, promovo a compensação, permanecendo a pena inalterada em 12 (doze) anos de reclusão.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de diminuição de pena. Em razão de o réu ser padrasto da vítima ou por deter autoridade sobre ela, deve incidir a causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 226, II, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 15 anos de reclusão.

Aplicável, também, a continuidade delitiva aos delitos praticados, conforme já delineado na fundamentação.

Assim, majoro a pena aplicada ao delito em 2/3 (artigo 71, caput, CP) e fixo como pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Detração: Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o réu não esteve preso preventivamente, não interferindo na fixação de seu regime de pena.

Regime inicial de pena: A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP). Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais, a pena base acima do mínimo legal e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...]. (ID 227563688). Destaques no original

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Conquanto o apelante tenha postulado o abrandamento da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que não haveria elemento idôneo para justificar o incremento constante no édito condenatório, é imperioso reconhecer que, ao contrário do afirmado nas razões recursais, agiu com acerto a sentenciante em valorar de maneira depreciativa as consequências do crime, pois ficou demonstrado ao longo da persecução penal que a referida circunstância judicial transcendeu a normalidade para o caso em análise, uma vez que além de os inúmeros estupros terem redundado na gravidez da vítima subtraindo parte da sua infância/adolescência – o que fará com que carregue a lembrança dos crimes praticados por Francisco Marcelino pelo resto da vida.

A propósito, pôde ser constatado durante a audiência de instrução e julgamento a emoção, abalo, constrangimento e o choro da ofendida mesmo após passados aproximadamente 25 (cinte e cinco) anos da data em que os abusos sexuais cessaram.

Diante disso, é forçoso reconhecer que ficou justificado a negativação desse elemento octogonal, assim como a sua mensuração excepcionalmente em 1⁄2 (metade), coeficiente fracionário, esse, compatível com o que o legislador entendeu como mínimo para os casos de abuso sexual que resulta em gravidez quando, em 2018, estipulou a causa de aumento de 1⁄2 (metade) a 2/3 (dois terços), no art. 234-A, III, do Código Penal, para tais casos.

Em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea o apelante não tem interesse recursal pois a sentenciante, na segunda fase dosimétrica, já reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), mesmo que qualificada, compensando-a com a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, em decorrência do fato de o apelante ter se utilizado da facilidade decorrente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar os crimes.

Por outro viés, não há como se acolher a pretensão do apelante para que seja considerado que ele praticou apenas um crime, cumprindo asseverar que a sentenciante aplicou corretamente a continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), considerando que o Francisco Marcelino praticou os crimes de estupro de vulnerável contra a vítima mediante grave ameaça por pelo menos 10 (dez) vezes ao longo de mais de um ano, quando a vítima tinha entre 11 e 12 anos de idade. Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento ao editar a Súmula n. 659, segundo a qual "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." Destacamos

Logo, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, porque a pena imposta ao apelante superou a 8 (oito) anos de reclusão; assim como em decorrência ter sido mantida a análise depreciativa das consequências do crime. (...)”

O requerente não traz fatos novos que indiquem erro no acórdão revisionando. Em verdade, pretende somente rediscutir a matéria, o que não é admissível em sede de revisão criminal.

De toda sorte, estabelece o art. 20 do CP que
"o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei."

No crime de estupro de vulnerável, a idade da vítima é elementar do tipo, de modo que o delito se configura quando a vítima possui menos de 14 (quatorze) anos de idade.

Veja-se:

“Art. 217-A.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos (...)”

O erro de tipo sobre a idade da vítima só pode ser aceito quando for realmente justificável.

Se o Judiciário aceitar essa alegação com muita facilidade em crimes sexuais, o réu poderia escapar da responsabilidade penal apenas dizendo que pensava que a vítima era mais velha, baseando-se apenas na sua percepção subjetiva.

Em conformidade:

“(...) O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável, de modo que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima (...)”
(AgRg no R Esp n. 2.112.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 15/3/2024).

Na hipótese dos autos, conforme bem ponderado pela sentença e pelo acórdão, não se mostra crível a alegação de que o requerente acreditava que a vítima possuía 16 (dezesseis) anos de idade, sobretudo porque era seu padrasto e convivia no mesmo núcleo familiar.

Com efeito, a vítima contava com apenas 11 (onze) anos quando os abusos tiveram início, vindo a engravidar aos 12 (doze) anos de idade, circunstâncias que tornam manifestamente inverossímil a alegação de desconhecimento acerca de sua idade.

Aliás, é firme o entendimento de que
“(...) o ônus de comprovar o erro de tipo quanto à idade da vítima incumbe à defesa, não sendo possível o acolhimento da tese quando o conjunto probatório evidencia a ciência da vulnerabilidade. (...)”
(TJMT, AP n. 1002082-51.2022.8.11.0028, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Sendo assim, a tese de erro de tipo foi corretamente afastada na origem, uma vez que a conduta do requerente revela, à luz das provas constantes dos autos, plena capacidade de averiguar a real idade da vítima, mostrando-se inviável acolher a alegação de desconhecimento.

No mesmo sentido, também não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, a qual foi fixada de forma fundamentada pelo Juízo sentenciante e mantida pelo acórdão proferido pelos eminentes Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente as consequências do crime, promovendo o aumento da pena-base em metade (1/2), entendimento posteriormente chancelado pela Terceira Câmara Criminal, uma vez que os abusos sexuais se iniciaram quando a vítima tinha 11 anos e resultaram em sua gravidez quando contava com 12 anos.

Ademais, restou consignado no acórdão que, durante a audiência de instrução e julgamento, constatou-se a intensa emoção, o abalo psicológico, o constrangimento e o choro da ofendida, mesmo após transcorridos aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos desde a cessação dos abusos sexuais.

No caso, a fração de 1/2 (metade) utilizada para a valoração negativa das consequências do crime mostra-se proporcional, considerando que os abusos sexuais culminaram na gravidez da vítima.

Ora, a vítima sofreu uma das consequências mais graves e impactantes da violência sexual: a gravidez ainda em tenra idade.

Tanto é verdade que, a própria legislação penal (CP, art. 234-A) atualmente prevê causa de aumento de pena de metade (1/2) a 2/3 (dois terços) para a hipótese de estupro de vulnerável que resulte em gravidez, o que evidencia a razoabilidade da fração aplicada na primeira fase da dosimetria.

Também não prospera a alegação de que o requerente teria constituído nova família e não se envolvido em outros delitos ao longo do tempo transcorrido desde os fatos, circunstância que, segundo sustenta, deveria repercutir favoravelmente na análise de sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal devem ser aferidas à luz da realidade existente ao tempo da prática delitiva, não podendo ser alteradas por fatos supervenientes ocorridos anos ou décadas após o crime.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, também não se verifica qualquer ilegalidade.

Isso porque o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que na forma qualificada, bem como da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, em razão de o apelante ter se utilizado da facilidade decorrente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para a prática dos crimes.

Referidas circunstâncias foram devidamente compensadas pelo Juízo de primeiro grau, solução posteriormente confirmada pelos eminentes Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não há qualquer erro ou ilegalidade na dosimetria da pena nesse ponto.

No tocante à alegada atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, esta não se aplica ao caso, uma vez que o requerente nasceu em 13 de outubro de 1964, não possuindo, portanto, mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, tampouco menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Já na terceira fase da dosimetria, a sentença, confirmada pelo acórdão, encontra-se em consonância com a Súmula 659 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Se a vítima narrou em juízo a ocorrência de aproximadamente 10 (dez) episódios de conjunção carnal, além de relatar outras investidas de natureza sexual, consistentes na introdução de dedos em sua vagina e em toques pelo corpo, inclusive por baixo da roupa, a fração de aumento de 2/3 (dois terços), aplicada em razão da continuidade delitiva, mostra-se escorreita e proporcional.

Além disso, corretamente incidiu a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal (redação antiga), em razão da condição de padrasto.

Nesse quadro, a pena imposta ao requerente encontra-se em estrita observância aos parâmetros legais, bem como em consonância com a prova produzida nos autos e com a jurisprudência pátria, não havendo, portanto, falar em qualquer reparo nesta via revisional.

Noutro giro, o requerente sustenta que a pena já não faria mais sentido em razão do longo lapso temporal transcorrido desde os fatos, afirmando que o processo teria perdurado por quase 30 anos.

Também aqui a alegação não procede.

A demora verificada na tramitação do processo não decorreu de inércia estatal, mas sim da própria conduta do requerente, que permaneceu foragido por longo período.

Em razão disso, o processo foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Não se pode atribuir ao Estado a demora decorrente da evasão do requerente.

Ademais, o fato de o requerente atualmente ser pessoa mais idosa, ter constituído nova família ou reorganizado sua vida social não constitui causa de extinção da punibilidade nem impede a execução da pena regularmente imposta.

A pretensão punitiva estatal, uma vez reconhecida por decisão condenatória transitada em julgado e inexistindo causa legal de extinção da punibilidade, permanece plenamente exigível.

Admitir que o decurso do tempo, provocado pela própria fuga do condenado, seja suficiente para afastar a aplicação da pena significaria, em última análise, premiar a evasão do requerente, permitindo que sua própria conduta obstrutiva produzisse efeitos jurídicos não previstos em lei.

Por outra banda, o pedido de prisão domiciliar igualmente não comporta provimento nesta via, porquanto se trata de matéria própria da execução penal, cuja apreciação compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Assim, a sua veiculação no âmbito da presente ação revisional mostra-se inadequada, por se tratar de providência que deve ser examinada pelo juízo competente na fase executória, carecendo, portanto, de amparo legal nesta sede (TJMT, RC 1026860-67.2025.8.11.0000).

Por fim, a revisão criminal não comporta o pedido de justiça gratuita por ausência de interesse processual, considerando que não há custas ou ônus processuais na espécie (TJMT, RC 1032599-21.2025.8.11.0000).

Em conclusão, não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, I, II e III, do CPP, não há fundamento fático/jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026